Tribunal: CARF
Processo: 10935.721131/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não acarreta cerceamento ao direito de defesa a constituição de crédito previdenciário mediante auto de infração instruído com todos os relatórios, com a correta discriminação do fato gerador, da base de cálculo, das alíquotas aplicadas e dos fundamentos legais que amparam o lançamento.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
RAT. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO.
A partir de 01/2010 a alíquota devida ao RAT deve ser apurada em consonância com o Anexo V do Decreto no 6.957, de 2009, devendo ser objeto de lançamento as diferenças de contribuições apuradas e não recolhidas/declaradas espontaneamente pelo sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
A contribuição, a cargo da empresa ou equiparado, incidente em percentual sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas, foi analisada no Recurso Extraordinário 595.838, Tema 166 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sendo fixada a tese de que é inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, de modo a afastar o lançamento baseado na norma declarada inconstitucional.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721131/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.296 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não acarreta cerceamento ao direito de defesa a constituição de crédito
previdenciário mediante auto de infração instruído com todos os relatórios,
com a correta discriminação do fato gerador, da base de cálculo, das alíquotas
aplicadas e dos fundamentos legais que amparam o lançamento.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
RAT. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO NO
RESPECTIVO GRAU DE RISCO.
A partir de 01/2010 a alíquota devida ao RAT deve ser apurada em
consonância com o Anexo V do Decreto no 6.957, de 2009, devendo ser objeto
de lançamento as diferenças de contribuições apuradas e não
recolhidas/declaradas espontaneamente pelo sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
A contribuição, a cargo da empresa ou equiparado, incidente em percentual
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
desenvolvidos por cooperativas, foi analisada no Recurso Extraordinário
595.838, Tema 166 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sendo
fixada a tese de que é inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no
art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que
incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721131/2014-41
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721131/2014-41

por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, de modo a afastar o
lançamento baseado na norma declarada inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar do lançamento as contribuições decorrentes dos
pagamentos realizados à cooperativa de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (Suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 383/411), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 359/366), proferida em sessão de 04/02/2015, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-56.533, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não acarreta cerceamento ao direito de defesa a constituição de crédito previdenciário
mediante auto de infração instruído com todos os relatórios, com a correta
discriminação do fato gerador, da base de cálculo, das alíquotas aplicadas e dos
fundamentos legais que amparam o lançamento.
RAT. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO NO RESPECTIVO
GRAU DE RISCO.
A partir de 01/2010 a alíquota devida ao RAT deve ser apurada em consonância com o
Anexo V do Decreto no 6.957/2009, devendo ser objeto de lançamento as diferenças de
contribuições apuradas e não recolhidas/declaradas espontaneamente pelo sujeito
passivo.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADO POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
É devida a contribuição da empresa incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativa de trabalho.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721131/2014-41

PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas quando presentes nos autos
todos os elementos necessários ao seu correto entendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal (e-fls. 46/56, 287) juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento da contribuição apurada
junto ao sujeito passivo acima identificado, relativo à diferença do RAT apurado no
período de 01/2010 a 12/2013, incidente sobre a remuneração paga a seus empregados.

De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, a empresa, enquadrada no
CNAE 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, declarou nas
GFIPs do período a alíquota de 2% devida ao RAT, sem observar que a alteração
promovida pelo Decreto no 6.957/2009 que alterou a alíquota devida para as empresas
enquadradas neste CNAE, para 3%, a partir de 01/2010.

Nas competências 12 e 13/2010 também houve incorreção na informação relativa
ao FAP – Fator Acidentário de Prevenção, sendo declarado 1,02 quando o fator correto
seria 1,48.

Constitui, igualmente, fato gerador das contribuições ora lançadas os pagamentos
realizados pela autuada à cooperativa de trabalho Unimed Francisco Beltrão PR no
período de 01/2009 a 09/2013, identificados nas notas fiscais respectivas, de acordo
com a previsão contida no artigo 22, IV da Lei no 8.212/91.

Ao analisar o contrato firmado entre a Marel Indústria de Móveis S/A e a
Unimed Francisco Beltrão Cooperativa de Trabalho Médico, afirma, a fiscalização, que
o tipo de contrato firmado entre as partes é o de grande risco ou risco global. Sendo
assim, a base de cálculo da contribuição destinada a Seguridade Social foi calculada à
alíquota de 30% do valor bruto da nota fiscal.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Nulidade - fundamentação genérica

Em impugnação ao débito aduz, a autuada, a falta de clareza na fundamentação
legal apontada, dificultando a defesa do contribuinte e violando a disposição contida no
artigo 11, III do Decreto no 70.235/72.

Aduz que a fundamentação do auto de infração no artigo 9o do Decreto no
70.235/72 não permite saber com exatidão qual a suposta infração cometida.

Que o descritivo contido no relatório DD também não relata qual teria sido a
infração cometida. Que não se pode admitir que a mera indicação de dispositivos de lei
leve a uma imposição sancionatória sem respaldo fático, sendo necessária a existência
de uma relação entre o dispositivo citado e a suposta infração descrita, o que afirma não
ocorrer no caso presente.
Nulidade - falta de esgotamento da matéria tributável

Aduz que o auto de infração não atende aos requisitos de validade determinados
pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Entende que o trabalho fiscal é frágil por conta da existência de erro de fato e de
direito. Afirma não ter a fiscalização demonstrado, com a devida certeza, a existência da
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721131/2014-41

obrigação tributária não cumprida e devidamente especificada em função da origem de
cada um dos créditos tributários.
Mérito - da contribuição ao RAT

Aduz que o Relatório de Lançamentos - RL lista uma série de valores relativos a
supostas diferenças de RAT, sem que exista um relatório explicando a origem das
supostas diferenças. Que se faz necessária a análise conjunta com o Anexo IV para
entender que a mencionada diferença advém da diferença de alíquota devida ao RAT.

Elabora um breve resumo sobre a aplicação da alíquota respectiva ao RAT e
sobre a instituição do FAP, mencionando que o CNAE no qual se enquadra, 31.01-2/00,
corresponde ao grau de risco 2. Que em recente consulta ao site da DATAPREV pelo
CNPJ da empresa, a alíquota específica para a atividade exercida pela empresa continua
sendo 2%.

Aduz ser arbitrária a aplicação da alíquota de 3%, pois totalmente injustificado e
reforça a necessidade de um relatório descrevendo os motivos que levaram ao
entendimento de que a alíquota aplicada pela impugnante estava incorreta.

Pugna, assim, pela improcedência da ação fiscal devido à inocorrência de
qualquer ato ilícito nos recolhimentos efetuados pela impugnante.
Da contribuição da empresa relativamente a serviços que lhe
são prestados por intermédio de cooperativa de trabalho

Aduz a inexistência de base legal para cobrança da contribuição especificada,
visto que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do
artigo 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, em sede de
repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 595.838/SP.

Argumenta que a relação aqui estabelecida inclui a pessoa jurídica da
cooperativa e o contratante dos serviços, não se estabelecendo o vínculo diretamente
com os cooperados, pessoas físicas. Por esse motivo, não aceita a tese de que os
serviços, nesse caso, seriam prestados por pessoas físicas.

Insurge-se também contra a base de cálculo, afirmando que o valor bruto da nota
fiscal envolve não só os rendimentos pagos aos cooperados, mas também outras
despesas que integram o preço contratado, citando como exemplo a taxa administrativa.
Argumenta que a base de cálculo deve ser representada pela medida do serviço prestado
pelo cooperado, alegando a inconstitucionalidade na hipótese de se calcular a
contribuição com base em valores pagos a qualquer outro título.

Requer sejam acolhidos os argumentos apresentados, anulando o presente auto
de infração.

Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a juntada de documentos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721131/2014-41

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 16/03/2015, e-fl. 382, protocolo recursal em 08/04/2015,
e-fl. 383, e despacho de encaminhamento, e-fl. 412), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade do auto de infração / fundamentação genérica / falta
de esgotamento da matéria tributável
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade. Considera o auto
de infração é nulo. Alega fundamentação genérica. Também, aduz falta de esgotamento da
matéria tributável.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. A temática é a mesma da
impugnação e, doravante, passo a adotar com permissão regimental os fundamentos da decisão
de piso com os quais convirjo diante dos elementos dos autos e a bem analisada matéria:
Inexistência de causa de nulidade da autuação

Alega, a impugnante, a nulidade do procedimento fiscal em decorrência da
ausência de motivação e fundamentação específica em relação aos fatos geradores
incluídos no auto de infração e a ausência de demonstração da efetiva existência da
obrigação descumprida.

Não se vislumbra, contudo, as nulidades mencionadas.

Compulsando-se os autos, observa-se que os relatórios integrantes do presente
auto de infração contém todos os elementos necessários ao correto entendimento da
matéria lançada, das alíquotas aplicadas, dos tributos lançados e da base de cálculo
utilizada para tanto.

O relatório fiscal, documento anexado às fls. 46/56 dos autos, descreve de
maneira pormenorizada os fatos geradores objeto do lançamento, os quais foram
devidamente elencados no relatório deste acórdão, mencionando, ainda, a legislação e as
alíquotas aplicadas.

O Relatório de Lançamentos – RL (fls. 29/43) demonstra, por competência, a
contribuição lançada relativa ao RAT e a base de cálculo da contribuição incidente
sobre a contratação da cooperativa de trabalho.

O DD – Discriminativo de Débito (fls. 03/24) também indica, por competência,
as rubricas lançadas, a base de cálculo, as alíquotas, eventuais valores já recolhidos,
eventuais deduções permitidas, assim como os acréscimos legais cabíveis.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721131/2014-41

Além disso, o relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 27/28)
contém todos os dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo
com a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.

Bastava, portanto, a análise dos documentos integrantes do auto de infração para
que o contribuinte exercesse plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Não apresentou, a impugnante, um motivo específico para justificar o seu
entendimento acerca das nulidades mencionadas, limitando-se a apresentar argumentos
genéricos e vagos, em relação aos quais não se vislumbra a procedência das alegações.

Por esse motivo, afasta-se a arguição de nulidade.
De mais a mais, é assente na jurisprudência deste Egrégio Conselho que a
identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. Ora, a atividade da autoridade
administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
Além disso, não resta demonstrada quaisquer das hipóteses de nulidade previstas
no art. 59 do Decreto n.o 70.235.
Sendo assim, rejeito as preliminares de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- RAT e FAP / remuneração paga para empregados
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia deste capítulo relativa ao
lançamento de ofício e se refere a auto de infração da contribuição relativa à diferença do RAT
apurado no período de 01/2010 a 12/2013, incidente sobre a remuneração paga aos empregados.
A empresa, enquadrada no CNAE 3101-2/00 (Fabricação de móveis com predominância de
madeira) declarou nas GFIPs do período a alíquota de 2% devida ao RAT, sem observar que a
alteração promovida pelo Decreto n.o 6.957/2009, que alterou a alíquota devida para as empresas
enquadradas neste CNAE, para 3%, a partir de 01/2010. Nas competências 12 e 13/2010 também
houve incorreção na informação relativa ao FAP (Fator Acidentário de Prevenção), sendo
declarado 1,02 quando o fator correto seria 1,48.
Sustenta o recorrente, em suma, razões similares as da impugnação, inclusive que
houve equívoco na alíquota apontada pela fiscalização, explicitando e explicando o porquê da
necessidade de reformar a decisão de piso. Muito bem. Além de manter a discussão gravitando
sobre as mesmas matérias indicadas na impugnação, inclusive por imposição do princípio da
devolutividade e da preclusão, atentando-se ao contencioso administrativo instaurado, o
recorrente desenvolve linha argumentativa enfrentada pela DRJ de acordo com as provas dos
autos e, neste prisma, após avaliá-las, considerando que inexiste novos elementos, assim como
estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável
com as razões de decidir da primeira instância, por entender que agiu corretamente o Colegiado
a quo, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo
que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com
fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721131/2014-41

Em relação ao levantamento 'RT - DIFERENÇAS APURADAS RAT FAP', aduz
o sujeito passivo a ausência de um relatório explicando o motivo pelo qual se entendeu
que a alíquota de 2% declarada encontrava-se incorreta. Menciona que essa é a alíquota
devida e respalda a sua afirmação em consulta realizada no site da Dataprev.

Contudo, conforme já esclarecido acima todas as informações necessárias ao
pleno entendimento dos valores ora lançados encontram-se relacionadas nos diversos
relatórios integrantes deste auto de infração. E para tanto, deve ser analisado o processo
como um todo, e não cada um de seus relatórios de maneira isolada.

Sobre o lançamento da contribuição destinada ao RAT e a alíquota efetiva
aplicada, esclarece o relatório fiscal:
23. Analisando o Anexo V do Regulamento da Previdência Social
(Decreto 3.048/99) verifica-se que desde 06/2007, quando passou a
vigorar a redação prevista no Decreto 6.042, de 12/02/2007, a alíquota
RAT para o CNAE 3101-2/00 (Fabricação de móveis com predominância
de madeira) era de 2% (dois por cento). Porém, com a alteração dada
pelo Decreto 6.957/2009, de 09 de setembro de 2009, foi atribuída a esse
CNAE uma nova alíquota (3% três por cento), a partir de 01.01.2010.
(...)
24.1 Houve também incorreção na informação dos multiplicadores do
Fator Acidentário de Prevenção – FAP informado nas GFIP ́s das
competências de 12 e 13/2010 onde o FAP declarado foi de 1,02 quando
o correto é de 1,48 (...)
24.2 Dessa forma, na presente ação fiscal, está sendo lançada a diferença
de contribuição entre a alíquota do RAT ajustado devido e a alíquota do
RAT ajustado declarado pela empresa. Para maior clareza, segue abaixo
quadro que identifica os percentuais e multiplicadores declarados pela
empresa, os percentuais e multiplicadores corretos e a diferença de
alíquota a ser aplicada sobre as remunerações dos segurados
empregados.

O relatório fiscal esclarece, portanto, que a alteração na alíquota aplicada de 2%
para 3% foi decorrente da alteração promovida pelo Decreto no 6.957/99.

A impugnante argumenta que consulta realizada junto ao site da Dataprev, a
alíquota para o CNPJ da empresa continua a ser de 2%.

Ainda que os dados obtidos no site pertencente ao domínio da Dataprev
informem que a alíquota devida pela empresa seria de 2%, não pode a empresa se
eximir da responsabilidade pelo correto recolhimento dos tributos devidos alegando
ignorância em relação à legislação vigente.

Nesse sentido, dispõe o artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

E no caso do auto-enquadramento para fins de recolhimento do RAT, as
alíquotas respectivas encontram-se estabelecidas no Anexo V do Decreto no 6.957/2009,
com aplicabilidade a partir da competência 01/2010.

O próprio site da Receita Federal, ao fornecer as informações necessárias ao
correto enquadramento da empresa, remete o contribuinte à legislação vigente, e não ao
site da Dataprev, como pode ser constatado abaixo:
Recapitulando, onde as empresas encontram a alíquota RAT e o
multiplicador FAP ?
1) alíquota RAT: no Anexo V do Decreto 6.957/2009 e as regras para o
enquadramento no grau de risco na IN RFB 971/2009, art. 72, § 1o;

Correto, portanto, o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao proceder ao
lançamento da diferença não declarada ou recolhida de maneira espontânea ao RAT.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721131/2014-41

Ora, se o RAT decorre do CNAE declarado pelo contribuinte e do decreto que
fixa as suas alíquotas, então caberia ao recorrente, em caso de entender por uma alíquota diversa,
apresentar as provas para eventual reclassificação em outro CNAE que contenha outra alíquota,
não competindo este trabalho para a fiscalização, a qual pode se valer dos elementos declarados
pelo contribuinte e efetivar o lançamento de ofício suplementar. A lógica é a mesma para o FAP.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Cooperativa de trabalho / pagamentos realizados
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia deste capítulo relativa ao
lançamento de ofício e se refere a auto de infração das contribuições decorrentes dos pagamentos
realizados à cooperativa de trabalho Unimed Francisco Beltrão PR, no período de 01/2009 a
09/2013, identificados nas notas fiscais respectivas, de acordo com a previsão contida no art. 22,
inciso IV, da Lei n.o 8.212/91.
O recorrente se insurge contra a alegada autuação.
Pois bem. A contribuição, a cargo da empresa ou equiparado, incidente sobre
percentual do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas, foi analisada no Recurso Extraordinário 595.838, Tema 166 da Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal, sendo fixada a tese de que é inconstitucional a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999,
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, deste modo afasta-se o lançamento
baseado na norma declarada inconstitucional.
Ora, o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, no RE n.o
595.838, fixou tese segundo a qual: "É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista
no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho."
A tese foi fixada em relação ao Tema 166 da Repercussão Geral do STF, que foi
prelecionada para tratar da temática: "166 - Contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre
15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas."
A decisão do referido julgado consignou que: "O Tribunal, por unanimidade e nos
termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário e declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.o
9.876/1999."
A ementa de jurisprudência do citado julgado foi firmada, nestes termos:
EMENTA: Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4.o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721131/2014-41

2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4.o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99.
(RE 595.838, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08/10/2014)
Logo, diante do pronunciamento do STF, não existe outra solução ao caso
concreto que não seja afastar o lançamento, face à declaração de inconstitucionalidade sobre
serviços de cooperativas de trabalho, vale dizer, considerando que o Supremo declarou a
inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 8.212, de 1991 (artigo 22, inciso IV, com redação
dada pela Lei 9.876, de 1999) que prevê contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o
valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho, deve-se cancelar o lançamento.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e com
as provas colacionadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto
por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para afastar do lançamento as contribuições decorrentes dos pagamentos realizados à
cooperativa de trabalho, reformando parcialmente a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para afastar do
lançamento as contribuições decorrentes dos pagamentos realizados à cooperativa de trabalho.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721131/2014-41

Fl. 423
DF CARF MF
Original